Tribunal: STF
Processo: AI 669098
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO. REMÉDIOS. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doenças. Precedentes. 



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.